Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2023. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM DO ART. 126 DA LEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime em agravo em execução, no qual se discutia a concessão de remição de pena pelo estudo, com base em aprovação total ENCCEJA 2023 (Ensino Fundamental).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a aprovação no ENCCEJA pode gerar remição de pena, ainda que o apenado tenha concluído o respectivo grau de ensino antes da execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ permite a utilização de exames de certificação (como o ENCCEJA) para fins de remição de pena, independentemente da etapa de ensino concluída previamente.
4. O artigo 126 da LEP é interpretado de forma extensiva "in bonam partem", permitindo a concessão de remição de pena por atividades educacionais que não estão expressamente previstas na lei, independentemente de o apenado já ter concluído o grau de ensino anteriormente.
5. O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes da execução da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 no tempo de remição, conforme previsto no § 5o do art. 126 da LEP, mas não obsta a concessão da remição pelas horas de estudo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos infringentes conhecidos e providos para prevalecer o voto minoritário.
Tese de julgamento:
1. É possível a concessão de remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo que o apenado tenha concluído o ensino médio antes da execução da pena, vedado apenas o acréscimo de 1/3 no tempo a remir.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021.